Tribunal: TJPA
Processo: 0804739-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804739-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804739-16.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WILSON CORREA SANTANA (OAB

PACIENTE: BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A C/C 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL)

DA ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA – DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório, existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito, para análise das alegações em testilha, sendo inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versado em recurso próprio. Ressalte-se ainda quanto a nulidade da intimação, que levou a decretação da revelia do réu, consta nos autos certidão (id.13322629) que atesta que o réu não residia mais no endereço constante nos autos, e considerando que a referida Oficiala de Justiça tem fé pública e que a matéria implica também revolvimento de provas, motivo pelo qual não conheço dos referidos pedidos.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Os motivos ensejadores da medida restritiva, foram atribuídos com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente, uma vez que se aproveitando que ficava sozinho com a vítima, sua enteada, menor de 8 anos de idade, quando sua genitora saia para trabalhar, para praticar atos libidinosos e conjunção carnal com a mesma, associado ainda ao fato que o acusado se evadiu do distrito da culpa, sendo inclusive decretada sua revelia, uma vez que mudou de endereço, sem comunicar o juízo, logo, como se percebe há fundamentos. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua aplicação para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

1. DA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. No presente caso, o paciente não preenche os requisitos necessários para sua aplicação (Art. 318 do CPP).

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecido parcialmente e ordem denegada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804739-16.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON CORREA SANTANA (OAB

PACIENTE:
BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO DE FREITAS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ordem
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em 09/05/2019 em favor
de

BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS GONCALVES
,
apontando como autoridade coatora o J
uízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá-PA, nos autos de nº 0002038.70.2019.814.0028.

Na petição inicial, afirma o impetrante,
O Ministério Público em ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no artigo 217-A, caput c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima W.B.S.S, sua enteada, com 8 anos de idade à época dos fatos.

A Ação Penal foi julgada procedente por meio do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, com sentença prolatada em data de 12/12/2022, tendo sido o réu condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II todos do Código Penal Brasileiro, onde decretou a prisão preventiva do réu BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS GONÇALVES, com fundamento no art. 312 e ss do CPP, uma vez que presente prova da materialidade e autoria delitiva, além do risco concreto à manutenção da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal.

Arguiu que os argumentos discorridos pelo juízo
não se sustentam por si só, e está divorciado de qualquer fato concreto a indicar para presença das hipóteses do art. 312 do CPP, personificando em mera conjectura e presunção, configuradora de inequívoco constrangimento ilegal contra o
status libertatis
do Paciente, sanável com o presente instituto do
Habeas Corpus
.

Alega ainda que

o
Paciente foi preso por força de um mandado judicial de prisão preventiva em 03/03/2023, a referida prisão está vinculada a sentença condenatória do processo de nº 0002038.70.2019.8.14.0028 que tramita na 1ª Vara criminal de Marabá, sob a imputação de supostamente ter infringido as normas proibitivas contidas nos art. 217-A c/c 226,II ambos do Código Penal, cuja instrução transcorreu com decretação de revelia do paciente, a qual está sendo questionada em recurso de apelação, o que aguarda a remessa para este Tribunal.

Suscita que apenas a vítima e sua genitora foram ouvidas durante a instrução processual, sem que o paciente tenha tido direito de se defender das acusações, em razão de ter sido decretada sua revelia, por motivos já questionados em recurso de apelação, onde nega a autoria do crime.

Se insurge ainda ao fato que teria mudado de endereço , sem comunicar o juízo, o que levou a decretação de sua revelia, e que tais fatos são inverídicos, tendo em vista que sempre residiu no local em que foi realizada a diligência pelo Oficial de Justiça , conforme consta (id.64599949) do processo supra citado, e que o oficial não teria lhe encontrado em razão de estar trabalhando L.G.SERVIÇOS PROFISSIONAIS EIRELI no horário de 7:00 às 19:00h.

Ressaltou ainda que o paciente sempre exerceu ocupação lícita, possuir residência fixa, ser primário e de bons antecedentes.

Por fim arguiu que o paciente possui condições pessoais favoráveis em responder em liberdade os autos, ou sua substituição pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão

Requer a confirmação no mérito da liminar pleiteada, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que se consolide em favor de
BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS GONCALVES
a competente ordem de
Habeas Corpus
para fazer impedir o constrangimento ilegal, ou subsidiariamente sua prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica .

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora (id.13336564).

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“O paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 217-A, caput c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (CP).

Narra a inicial, em síntese, que o acusado constrangeu a vítima W. B. S. S., sua enteada com 08 (oito) anos de idade à época dos fatos, a praticar atos libidinosos e conjunção carnal.

Expõe a denúncia que o acusado aproveitava os horários em que a genitora da vítima saía para trabalhar para praticar os abusos sexuais.

Segundo a escuta especializada, a vítima relatou que o acusado, por diversas vezes, foi até seu quarto para fazer “saliência, acariciando suas partes íntimas e tentando penetração e sempre lhe ameaçando de morte.

Narra a denúncia que, segundo relatos da vítima, o denunciado entrou no banheiro sem roupa, enquanto a vítima tomava banho e forçou uma penetração sexual.

Aduz a inicial que após a vítima contar os fatos para a sua mãe, esta adotou as providências legais.

A denúncia foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial, iniciado por portaria.

A denúncia foi recebida em 09.08.2019 (ID 55835463).”

O acusado foi pessoalmente citado, apresentou resposta escrita à acusação através da Defensoria Pública e arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia (ID 58722751).

Foi proferida a decisão referente ao art. 397 do CPP, não tendo sido vislumbrada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. Foi decretada a revelia do acusado, pois ele mudou de endereço sem comunicar ao juízo.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 27 de setembro de 2022, oportunidade em que foram inquiridas a vítima e a informante CLEIA DOS SANTOS SOUZA (ID 78455350). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha psicóloga RAFAELA DA PAUXÃO GURJÃO, o que foi homologado por este juízo

Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com base nas provas produzidas nos autos.

A Defensoria Pública, em memorias, requereu a absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena mínima.

Em sentença proferida no dia 12 de dezembro de 2022, o juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá condenou o acusado BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO DE FREITAS GONÇALVES à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão.

Na oportunidade, o juízo decretou a prisão preventiva do acusado sob o fundamento da garantia da ordem pública e efetiva aplicação da lei penal. Isso porque a conduta do acusado se revelou de elevada periculosidade, pois praticou diversos abusos sexuais contra a vítima que era sua enteada à época, sendo que a violação sexual se prolongou no tempo, pois segundo relatos da vítima e de sua mãe, o acusado começou a praticar atos libidinosos quando a menor tinha apenas 05 (cinco) anos de idade e se prologaram até seus 13 (treze) anos de idade, período em que comunicou os fatos à autoridade policial. Durante a instrução, foi confirmado que o acusado se utilizou de força física ao tentar conjunção carnal enquanto a vítima tomava banho. A vítima relatou também que o acusado acariciava as partes íntimas de sua irmã, que também era menor à época dos fatos.

Aquilate-se, ainda, que o acusado se evadiu do distrito da culpa após a notícia do crime chegar ao conhecimento das autoridades, pois não foi mais localizado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos.

Posteriormente, foi descoberto que o réu estava residindo na cidade de Parauapebas, ocasião em que foi citado pessoalmente no ano de 2019. No entanto, após saber da acusação formal, o réu mais uma vez tomou rumo incerto, pois não foi mais localizado no mesmo endereço em que foi citado, conforme o teor da certidão de ID 64599952.

Em decisão proferida no dia 14 de março de 2023, o juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão.

Quanto à prisão cautelar, este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório do acusado, ora paciente, e reitera a fundamentação exarados na decisão, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e a evasão do distrito da culpa.”

Deneguei a liminar
(id.13383454), dos autos.

Nesta
Superior Instância (id.13531923)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento,
do mandado, porém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ora paciente,
em virtude de injusta prisão, oriunda de Mandado de Prisão de Sentença Condenatória
, pois o paciente possui condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória.

Adianto desde logo que
conhe
ç
o parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que n
ã
o vislumbro qualquer coa
çã
o ilegal a ser reparada.

Conforme relatado, o presente habeas corpus tem como objetivo a concessão de liberdade provisória do Paciente, tendo em vista ausência dos fundamentos da prisão, negativa de autoria, decretação indevida da revelia do réu, possuidor dos requisitos subjetivos favoráveis e viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e como aplicação da prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

DA NEGATIVA DE AUTORIA – DECRETAÇÃO DE REVELIA INDEVIDA.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, estarem demonstrados a autoria e materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para condenação do réu, e consequente ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível nessa via o enfrentamento de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas em recurso próprio, não cabendo a análise em sede de
habeas corpus.

Ressalte-se ainda quanto a nulidade da intimação, que levou a decretação da revelia do réu, consta nos autos certidão (id.13322629) que atesta que o réu não residia mais no endereço constante nos autos, e considerando que a referida Oficiala de Justiça tem fé pública e que a matéria implica também revolvimento de provas, motivo pelo qual não conheço dos referidos pedidos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada, t
rago trecho da sentença que decretou a prisão
, vejamos:

“
O art. 387, §1º do Código de Processo Penal dispõe que o juiz pode decretar a prisão preventiva de forma fundamentada na ocasião da prolação da sentença condenatória. Tal dispositivo não foi modificado pela reforma legislativa advinda com a Lei nº 13.964/2019.

Assevero também que o art. 311 do CPP ao aduzir que “é vedado ao juiz decretar a prisão de ofício”, refere-se apenas à fase investigatória ou instrutória, de maneira que na fase de julgamento, a autoridade judiciária já possui um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual é possível decretar a prisão preventiva no momento em que profere a sentença condenatória, com fundamento no art. 387, §1º do CPP c/c art. 312, 313 e 315 do CPP.

Diante dessas considerações, passo a decidir:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312):

A conduta do acusado se revelou de elevada periculosidade, pois praticou diversos abusos sexuais contra a vítima que era sua enteada à época, sendo que a violação sexual se prolongou no tempo, pois segundo relatos da vítima e de sua mãe, o acusado começou a praticar atos libidinosos quando a menor tinha apenas 05 (cinco) anos de idade e se prologaram até seus 13 (treze) anos de idade, período em que comunicou os fatos à autoridade policial.

Durante a instrução, foi confirmado que o acusado se utilizou de força física ao tentar conjunção carnal enquanto a vítima tomava banho. A vítima relatou também que o acusado acariciava as partes íntimas de sua irmã, que também era menor à época dos fatos.

Aquilate-se, ainda, que o acusado evadiu-se do distrito da culpa após a notícia do crime chegar ao conhecimento das autoridades, pois não foi mais localizado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos. Posteriormente, foi descoberto que o réu estava residindo na cidade de Parauapebas, ocasião em que foi citado pessoalmente no ano de 2019. No entanto, após saber da acusação formal, o réu mais uma vez tomou rumo incerto, pois não foi mais localizado no mesmo endereço em que foi citado, conforme o teor da certidão de ID 64599952. Portanto, entendo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se encontram presentes, em especial a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a confirmação dos indícios de autoria e materialidade delitiva, a periculosidade concreta do agente, gravidade de sua conduta e perigo da reiteração delitiva. Sobre a possibilidade de decretar a prisão preventiva na sentença condenatória, ex officio, há diversos julgados em sentido favorável:

(...)

Corroborando o entendimento supra, o enunciado 19 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais estabelece que: “Em razão de elementos verificados na instrução, pode o magistrado decretar na sentença a segregação cautelar do réu que respondeu ao processo em liberdade”, o que se amolda ao caso vertente. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO DE FREITAS GONÇALVES, com fundamento no artigo 312 e ss. do CPP, pois presente prova da materialidade e autoria delitiva, além do risco concreto à manutenção da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal.”

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com fundamento na garantia da ordem pública e efetivação da aplicação da lei penal.

Há de se observar ainda que os motivos ensejadores da medida restritiva, foram atribuídos com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente, uma vez que se aproveitando que ficava sozinho com a vítima, sua enteada, menor de 8 anos de idade, quando sua genitora saia para trabalhar, para praticar atos libidinosos e conjunção carnal com a mesma, associado ainda ao fato que o acusado se evadiu do distrito da culpa, sendo inclusive decretada sua revelia, uma vez que mudou de endereço, sem comunicar o juízo, logo, como se percebe há fundamentos plausíveis que justificam sua decretação.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos, em que o paciente, através de ameaça a menor, .

Tem-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, mostrando-se a real necessidade de resguardo da instrução processual e da ordem pública.

Tem-se, portanto, que necessária se mostra a manutenção da custódia, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem uma vez que a decisão emanada pelo magistrado singular demonstra ser necessário o resguardo da ordem pública, se mostrando a liberdade da paciente, neste momento processual, um risco à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que o criminoso, mantido em liberdade, se veja estimulada a voltar a delinquir, trazendo à vítima insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto da custódia quando a decisão se mostra devidamente motivada.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
.

Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação
.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente mudou de endereço sem comunicar ao juízo, havendo nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAS DA PACIENTE

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes,
per si
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não sendo igualmente o fato de a paciente ser réu primário, com residência fixa e atividade laboral suficiente à concessão da ordem.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

Quanto a insurgência do
paciente, da
aplicação de medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar ao paciente
.

O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar em residência particular quando maior de 70 anos, acometido de grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante. Não cabendo o implemento da providência, tendo em vista encontrar-se o paciente condenado no regime fechado.

O disposto no art. 318 do CPP tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior.(STF. HC 177164, 1ª Turma, Rel. Marco Aurélio, julgado em 15/04/2020)

Verifica-se que o pleito de concessão da prisão domiciliar ao paciente, com fundamento no art. 318, do CPP não se aplica ao presente caso.

Ante ao exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem, nos termos da fundamentação alhures, e
DENEGO
a ORDEM.

É como voto.

Bel
é
m/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2023